Tribunal: STF
Processo: HC 83404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Processual Penal. 3. Prisão preventiva.
4. Fundamentação. 5. O decreto de prisão preventiva atende aos
requisitos do art. 312 do CPP. 6. O rito do habeas corpus não
comporta dilação probatória. Precedentes. 7. Habeas corpus indeferido